Tribunal: CARF
Processo: 10880.900379/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.900379/2013-78 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-002.876 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
23 de março de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
CROMEX S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, devendo os autos retornar à Unidade de Origem, para que
(i) elabore relatório com demonstrativo e parecer conclusivo considerando o resultado do
julgamento proferido no Processo Administrativo Fiscal no 10580.723531/2013-77, em especial,
com a indicação do valor saldo credor ressarcível de IPI apto para consequente homologação das
compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido; (ii) preste outras informações e
esclarecimentos que entender oportunos para melhor elucidar a questão em litígio; (iii) dê ciência
à Recorrente desta Resolução concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar
acerca do resultado da diligência e (iv) ao final dos procedimentos indicados, retornem os autos
para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Em 06/06/2013, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 113 que deferiu parcialmente
o direito creditório de R$ 215.503,35, e homologou parcialmente as compensações
declaradas em PER/DCOMPs. O valor do crédito solicitado/utilizado na PER/DCOMP
no 11824.97853.230910.1.1.01-4385 foi de R$ 847.176,56 referente ao 1o trimestre de
2010 do estabelecimento filial 0004.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900379/2013-78
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.876 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900379/2013-78

São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado: principal– R$
631.673,21, multa – R$ 126.334,59, juros – R$ 155.293,25.
Segundo consta no Despacho Decisório, nos demonstrativos de análise do crédito de fl.
115 e na informação fiscal de fls. 116/118, o deferimento parcial resultou da
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento ao final do trimestre era
inferior ao valor pleiteado, da glosa de créditos considerados indevidos, e da redução do
saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, em decorrência de débitos
apurados em procedimento fiscal com a conseqüente lavratura do auto de infração.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 122/132, na qual, em síntese, alega que:
- o Despacho Decisório é nulo por falta de fundamentação legal e motivação;
- o presente processo deve ser sobrestado até que se julgue o auto de infração objeto do
processo no 10580.723531/2013-77, provenientes da mesma ação fiscal, pois há um
inegável vínculo entre eles;
- faz jus ao direito creditório requerido; o saldo credor apurado no trimestre foi
devidamente registrado no RAIPI e informado no pedido de ressarcimento;
- em atenção ao princípio da verdade material, cabe à Administração Pública observar
os fatos que efetivamente permeiam determinada demanda para aplicar-lhe a melhor
solução;
- contesta o auto de infração lavrado.
Por fim, requer o reconhecimento do crédito e homologação das compensações.
Posteriormente, em 09/10/2014, a interessada apresentou o requerimento de fls.
182/219, trazendo novos questionamentos sobre o auto de infração lavrado no processo
no 10580.723531/2013-77.”
A decisão recorrida julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade e apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há ofensa à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa quando todos
os fatos estão descritos e embasados, possibilitando à contribuinte contestar todas
razões de fato e de direito elencadas no despacho decisório.
PER/DCOMP. GLOSA DE CRÉDITOS.
Glosam-se os créditos cuja origem não tenha sido comprovada.
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
Havendo redução do saldo credor de IPI do trimestre-calendário, em virtude de
lançamento de imposto, defere-se o ressarcimento do novo saldo credor, após a
reconstituição da escrita fiscal. Quando o lançamento do imposto é parcialmente
cancelado pela Delegacia de Julgamento, nova reconstituição da escrita fiscal deve ser
elaborada, com o deferimento do saldo credor obtido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
é empresa que se dedica à produção, comercialização, importação e
exportação de produtos químicos destinados à indústria plástica em geral;
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.876 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900379/2013-78

(ii)
em se tratando o IPI de um tributo não cumulativo, é permitido ao
contribuinte compensar o imposto pago na aquisição de determinados bens com o imposto
devido em razão da saída de bens de seu estabelecimento;
(iii)
a Autoridade Julgadora deixou de fundamentar devidamente o Despacho
Decisório;
(iv)
o despacho impugnado aponta como fundamento legal o art. 11 da Lei no
9.779/1999, art. 164, inc. I do RIPI/2002 e art. 74 da Lei 9430/1996, sem no entanto indicar de
maneira específica qual teria sido o dispositivo legal ou regulamentar infringido, que
determinaria a desconsideração dos valores apurados nas declarações;
(v)
tal vício caracteriza afronta ao princípio da ampla defesa;
(vi)
o presente processo deve ser sobrestado, pois os créditos de IPI relativos
ao 1o trimestre de 2010 foram objeto de Auto de Infração no processo administrativo fiscal no
10580.723531/2013-77, em que se alega o pagamento insuficiente de IPI em razão da suposta
incorreta classificação fiscal incorreta adotada para os produtos por ela comercializados nos anos
de 2009 e 2010;
(vii)
o PER/DCOMP que gerou o presente processo e o outro referente ao Auto
de Infração decorrem da mesma ação fiscal e estão suportados pela Informação Fiscal expedida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador;
(viii) a prejudicialidade se mostra presente sempre que a decisão de um processo
versar sobre tema, cuja definição seja pressuposto lógico para julgamento de um segundo
processo;
(ix)
a prejudicialidade do presente processo em relação ao Auto de Infração
está clara, pois restará demonstrada que a reclassificação fiscal dos produtos pretendida pela
Fiscalização é indevida e, portanto, não há débitos de IPI a serem compensados com o saldo
credor do imposto, ou seja, se definido que não há qualquer estorno de crédito de IPI a ser feito,
conclui-se que a compensação em questão deve ser totalmente homologada, já que possuía saldo
credor de IPI suficiente para posteriormente compensar com débitos de outros tributos;
(x)
o IPI é um imposto não-cumulativo e o contribuinte tem direito aos
respectivos créditos escriturais que serão compensados com os débitos por ocasião das saídas no
período da apuração;
(xi)
ao final de cada trimestre-calendário, caso ainda haja saldo remanescente
de créditos do IPI, é possível ao estabelecimento matriz liquidar débitos próprios de IPI ou
requerer o ressarcimento dos créditos, utilizando-os na compensação de débitos próprios;
(xii)
tendo apurado saldo remanescente de IPI no valor de R$ 847.176,56
relativos a operações ocorridas durante o 1o trimestre de 2010 apresentou o competente pedido
de ressarcimento ou restituição para aproveitamento dos créditos;
(xiii) o saldo credor apurado no período anterior foi registrado no Registro de
Apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados – RAIPI e informado no Pedido de
Ressarcimento no campo para “saldo credor no período anterior”;
(xiv) da análise do Despacho Decisório é possível inferir que a autoridade
julgadora deixou de reconhecer o crédito registrado a título do saldo credor apurado no 1o
trimestre de 2010, mantendo, contudo, o débito a ele referente escriturado naquele período;
(xv)
no caso concreto tem aplicação o princípio da verdade material;
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.876 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900379/2013-78

(xvi) o Auto de Infração mencionado envolve 9 (nove) modelos distintos de
masterbatches, os quais são oriundos da composição e mistura de diversas substâncias químicas
resultando em uma das principais matérias-primas dos plásticos em geral, sendo, assim,
consumido por grande parte da indústria plástica;
(xvii) no curso de suas atividades, após análise dos produtos por ela fabricados,
decidiu por sua reclassificação fiscal, a qual resultou na adoção de códigos mais apropriados de
acordo com as especificidades técnicas dos modelos mencionados;
(xviii) a maior parte dos modelos foi reclassificada para a subposição 3901.20.19
da NCM, com exceção do modelo identificado com a descrição EVA PR 8074, cuja classificação
3206.49.90 foi mantida;
(xix) não obstante a reclassificação anteriormente por si adotada ter sido
alterada, a reclassificação pretendida pelas Autoridades Fiscais não deve prosperar, em razão de
sua incorreção;
(xx)
a reclassificação por si efetuada alterou para 5% a alíquota da maioria dos
modelos citados e teve o condão de classificar os seus produtos em subposições pais apropriadas,
de acordo com suas especificidades técnicas;
(xxi) a reclassificação imposta pela Fiscalização não se pautou em adequar as
especificidades técnicas dos seus produtos, mas tão somente em desconsiderar os códigos NCM
anteriormente adotados para classificar tais produtos sob única classificação genérica e
inapropriada (3824.90.3);
(xxii) tece considerações sobre a correta forma de classificação fiscal;
(xxiii) a classificação fiscal dos produtos PP-CG 5855; PP-CG 50020 e PP-RF
10149 deve seguir a regra 1 combinada com a Regra 6 das RGI/SH, estando tais produtos
incluídos dentre aqueles pertencentes à subposição 3902.10 da NCM;
(xxiv) a classificação fiscal dos produtos PE0AD 5117; PE-CG 5050; PE-CG
5094 e PE-DL 5096 deve seguir a regra 1 combinada com a Regra 6 das RGI/SH, estando tais
produtos incluídos dentre aqueles pertencentes à subposição 3901.10 da NCM;
(xxv) a classificação fiscal do produto PS-CG 5112 deve seguir a regra 1 das
RGI/SH, estando tal produto incluído dentre aqueles pertencentes à subposição 3903.19 da
NCM; e
(xxvi) é improcedente a pretensão fiscal de reclassificar os produtos elencados,
pois está em confronto com laudos técnicos produzidos nos autos.
Em petição protocolizada em 02/10/2020 (e-fls. 272/275) a Recorrente noticia que
o CARF proferiu decisão nos autos do Processo de Reclassificação (Processo no
10580.723531/2013-77, que por unanimidade de votos determinou o cancelamento do auto de
infração de forma definitiva.
Diz a Recorrente, que o processo de reclassificação foi designado à 1a Turma
Ordinária, 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF que, em julgamento realizado em
24/10/2018, por unanimidade de votos (Acórdão no 3401-005.395), foi dado provimento ao
Recurso Voluntário interposto para cancelar o auto de infração, tendo em vista a improcedência
da reclassificação fiscal realizada pela fiscalização.
Prossegue, com a informação de que (i) a Procuradoria da Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial, o qual foi julgado em 11/03/2020, sendo que a 3a Turma da
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.876 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900379/2013-78

Câmara Superior de Recursos Fiscais analisou o caso e proferiu o Acórdão no 9303-010.267, que
por unanimidade de votos, não conheceu o recurso apresentado e (ii) como resultado deste
julgamento, tornou-se definitiva a decisão proferida pela 1a Turma Ordinária, 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF, no sentido do cancelamento do auto de infração.
Alega, ainda, que conforme esclarecido no decorrer deste processo administrativo,
a matéria discutida nestes autos está diretamente vinculada àquela tratada no processo de
reclassificação, sendo que a não homologação ora discutida se deu em razão da suposta
majoração da alíquota do IPI nos anos de 2009 e 2010, resultante da lavratura do auto de
infração nos autos do Processo de Reclassificação. Isto é, a discussão levada a efeito nos autos
decorre daquela levada a efeito nos autos do processo de reclassificação, o que evidencia o
vínculo do presente processo com aquele, que é o principal.
Por fim, pede a Recorrente que, tendo em vista a vinculação deste processo com
aquele, o mesmo entendimento deve ser aplicado com relação aos presentes autos, para que seja
reconhecido o direito creditório ora pleiteado, pois sendo improcedente a reclassificação
pretendida pela fiscalização nos autos do processo de reclassificação, cai por terra o fundamento
para a rejeição do crédito ora pleiteado.
Conclui dizendo que, em outras palavras, a improcedência da reclassificação
fiscal implica a procedência da apuração do direito creditório ora pleiteado, que deverá, portanto,
ser reconhecido em sua integralidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Compreendo que o processo não se encontra maduro para decisão.
Em conformidade com a decisão recorrida, fora reconhecido em parte o direito
creditório postulado pela Recorrente.
Ainda em 1a instância, a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração
integrante do Processo Administrativo Fiscal no 10580.723531/2013-77 foi julgada parcialmente
procedente conforme se depreende do excerto a seguir transcrito da decisão recorrida:
“Abaixo, apresento demonstrativo constante do julgamento do auto de infração,
processo no 10580.723531/2013-77, que mostra os valores de imposto lançados
revisados pelo julgamento de 1a instância:
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.876 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900379/2013-78

Com o resultado do julgamento parcial da Impugnação do processo no
10580.723531/2013-77 houve um aumento do saldo credor ressarcível, de acordo com o contido
no seguinte trecho da decisão atacada:
“Como se pode notar, houve um aumento do saldo credor ressarcível de R$ 215.503,35
para R$ 258.643,30.
Ante o exposto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, com o reconhecimento do direito creditório adicional de R$ 43.139,95,
totalizando um crédito de R$ 258.643,30, e a homologação das compensações
pleiteadas até o limite do crédito reconhecido.”
A Recorrente trouxe a notícia do julgamento no CARF do processo citado, tanto
pela 1a Turma Ordinária, 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento (Acórdão no 3401-005.395 - dado
provimento ao Recurso Voluntário), quanto pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (Acórdão no 9303-010.267 – não conhecido o Recurso Especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional).
Reproduzo os acórdãos referidos:
“Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IPI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CARÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo carência de fundamentação no lançamento atinente a classificação de
mercadorias, este é improcedente, e deve ser afastado, no mérito, não se tratando a
hipótese de nulidade.” (Processo no 10580.723531/2013-77; Acórdão no 3401-005.395;
Presidente e redator ad hoc Conselheiro Rosaldo Trevisan; sessão de 24/10/2018)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DIVERGENTE DA INTERPRETAÇÃO DA
LEGISLAÇÂO TRIBUTÁRIA. RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Compete à CSRF, por suas turmas, julgar Recurso Especial interposto contra decisão
que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.876 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900379/2013-78

Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial ou a própria CSRF, sendo que não será
conhecido o recurso que não demonstrar esta divergência (art. 67, § 1o, do RICARF).”
(Processo no 10580.723531/2013-77; Acórdão no 9303-010.267; Relator Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 11/03/2020)

Assim, com as decisões tomadas pelo CARF no processo no 10580.723531/2013-
77 (Auto de Infração) em que a Recorrente se sagrou vencedora é de se aplicar o lá decidido ao
presente processo, com a apuração do novo valor do saldo credor ressarcível de IPI apto para
consequente homologação das compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento do recurso em diligência,
devendo os autos retornar à Unidade de Origem, para que (i) elabore relatório com
demonstrativo e parecer conclusivo considerando o resultado do julgamento proferido no
Processo Administrativo Fiscal no 10580.723531/2013-77, em especial, com a indicação do valor
saldo credor ressarcível de IPI apto para consequente homologação das compensações pleiteadas
até o limite do crédito reconhecido; (ii) preste outras informações e esclarecimentos que entender
oportunos para melhor elucidar a questão em litígio; (iii) dê ciência à Recorrente desta
Resolução concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar acerca do resultado da
diligência e (iv) ao final dos procedimentos indicados, retornem os autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital